Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-54.2025.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Veículo. Sentença de procedência em parte. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: cerceamento de defesa não caracterizado. Partes que foram vítimas de golpe do "terceiro intermediário". Nulidade do negócio jurídico por dolo de terceiro "ex vi" do art. 148 c/c 171, inciso II, do Código Civil. Contribuição de ambas as partes para a fraude por terem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Veículo. Sentença de procedência em parte. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: cerceamento de defesa não caracterizado. Partes que foram vítimas de golpe do "terceiro intermediário". Nulidade do negócio jurídico por dolo de terceiro "ex vi" do art. 148 c/c 171, inciso II, do Código Civil. Contribuição de ambas as partes para a fraude por terem agido com pouca cautela. Inexistência de culpa exclusiva da vendedora. Reintegração da autora na posse do automóvel, condicionada à devolução aos requeridos dos valores transferidos à autora no total de R$ 16.500,00, além da repartição equitativa de prejuízos suportados pelo requerido por conta de transferência para terceira pessoa. Ônus financeiro que deve ser suportado em igual proporção entre as partes. Culpa concorrente configurada. Inteligência do art. 945 do Código Civil. Danos materiais não configurados. Dano moral não evidenciado. Sentença reformada em parte. Honorários advocatícios redistribuídos. Litigância de má-fé da parte autora não configurada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.